Tribunal: TJSP
Processo: 0003092-43.2016.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO E EXTINÇÃO DA COBRANÇA FISCAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. É desnecessária a prévia notificação do sujeito passivo, na hipótese de lançamento por homologação, para a inscrição do débito tributário na dívida ativa. 2.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – ICMS – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO E EXTINÇÃO DA COBRANÇA FISCAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. É desnecessária a prévia notificação do sujeito passivo, na hipótese de lançamento por homologação, para a inscrição do débito tributário na dívida ativa. 2. Nulidade da Certidão de Dívida Ativa, em razão da ausência de indicação dos eventuais corresponsáveis, não reconhecida. 3. Legitimidade de utilização da Taxa SELIC, para a atualização dos débitos tributários. 4. Jurisprudência pacífica do C. STJ, em sede de Recursos Repetitivos (Tema no 199). 5. Regularidade, na hipótese dos autos, da multa aplicada, no valor correspondente a 20% sobre o montante total do débito tributário, não caracterizando o inaceitável efeito confiscatório, previsto no artigo 150, IV, da CF. 6. Precedentes de jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Embargos do devedor à execução fiscal, rejeitados, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte embargante, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003092-43.2016.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que é apelante
MADEPAR PAPEL E CELULOSE S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003092-43.2016.8.26.0028 -Voto no 26282 - EYM
2
VOTO No 26282
APELAÇÃO No 0003092-43.2016.8.26.0028
COMARCA: Aparecida
APELANTE: Madepar Papel e Celulose S.A.
APELADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Rita de Cássia Spasini de Souza
Lemos
RECURSO
DE
APELAÇÃO

EMBARGOS
DO
DEVEDOR

EXECUÇÃO
FISCAL

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO

ICMS

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
PRETENSÃO À
DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO E
EXTINÇÃO
DA
COBRANÇA
FISCAL

IMPOSSIBILIDADE.
1.
É
desnecessária
a
prévia
notificação do sujeito passivo, na hipótese de lançamento
por homologação, para a inscrição do débito tributário na
dívida ativa. 2. Nulidade da Certidão de Dívida Ativa, em
razão
da
ausência
de
indicação
dos
eventuais
corresponsáveis, não reconhecida. 3. Legitimidade de
utilização da Taxa SELIC, para a atualização dos débitos
tributários. 4. Jurisprudência pacífica do C. STJ, em sede de
Recursos Repetitivos (Tema no 199). 5. Regularidade, na
hipótese
dos
autos,
da
multa
aplicada, no valor
correspondente a 20% sobre o montante total do débito
tributário,
não
caracterizando
o
inaceitável
efeito
confiscatório, previsto no artigo 150, IV, da CF. 6.
Precedentes de jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste
E. Tribunal de Justiça. 7. Arbitramento dos honorários
advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título
de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do
CPC/15. 8. Embargos do devedor à execução fiscal,
rejeitados, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença
recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado
pela parte embargante, desprovido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 111/117, que rejeitou os embargos do devedor à
execução fiscal, objetivando a extinção da cobrança tributária. Em razão
da sucumbência, a parte vencida foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no valor
correspondente a 5% sobre o montante atribuído à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003092-43.2016.8.26.0028 -Voto no 26282 - EYM
3
A parte embargante, nas razões recursais, sustentou,
em resumo, o seguinte: a) nulidade da Certidão de Dívida Ativa, em
razão da ausência de indicação dos corresponsáveis; b) nulidade do
lançamento, em razão da ausência de notificação; c) impossibilidade de
utilização da Taxa SELIC, para a atualização dos débitos; d) caráter
confiscatório da multa aplicada.
O recurso de apelação, tempestivo, diferido o
respectivo preparo, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
embargante, não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença
de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso
concreto, com observação.
Trata-se de embargos do devedor à execução fiscal,
objetivando a desconstituição do débito tributário, decorrente do ICMS
e, por via de consequência, a extinção da referida cobrança.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte
embargante na petição inicial.
Pois bem. É desnecessária a prévia notificação do
sujeito passivo, na hipótese de lançamento por homologação, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003092-43.2016.8.26.0028 -Voto no 26282 - EYM
4
inscrição débito tributário na dívida ativa.
Aliás, a lição da doutrina, na hipótese de débito
fiscal decorrente do ICMS, declarado e inadimplido, sobrevindo o
autolançamento tributário, é a seguinte: “a jurisprudência tem sido no
sentido de que é desnecessário homologar declarações do contribuinte e
notificá-lo para pagar nesses casos, podendo o Fisco encaminhá-las
diretamente para inscrição em dívida ativa” (Direito Tributário:
Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência;
Livraria do Advogado Editora; 12a ed.; 2.010; p. 1.036).
Além disso, a Súmula no 26, da jurisprudência
dominante e reiterada deste E. Tribunal de Justiça, é no seguinte sentido:
“O crédito tributário decorrente de ICMS declarado e não pago
prescinde de processo administrativo, notificação ou perícia para sua
execução.”
Ademais, é impossível vislumbrar a nulidade da
Certidão de Dívida Ativa, em razão da ausência de indicação dos
corresponsáveis pelo débito tributário. Afinal, não há demonstração de
eventual redirecionamento da execução fiscal, mediante a constituição
do referido débito contra terceiros.
De outra parte, é legítima a utilização da Taxa
SELIC, para a atualização dos débitos tributários.
Na verdade, a matéria jurídica ora impugnada não
comporta mais nenhuma discussão, ante a pacificação da jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003092-43.2016.8.26.0028 -Voto no 26282 - EYM
5
do C. STJ, em sede de Recursos Repetitivos (Tema no 199), sobrevindo a
fixação da seguinte tese jurídica: “A Taxa SELIC é legítima como índice
de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos
tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual que
determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos
débitos fiscais.”
Mas não é só. A multa moratória, fixada no valor
correspondente a 20% sobre o montante do débito tributário, não é
excessiva e desproporcional ao ilícito fiscal, descaracterizando o alegado
e inaceitável efeito confiscatório (artigo 150, IV, da CF).
Outrossim, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E.
Tribunal de Justiça, a seguir:
“1. Recurso extraordinário. Repercussão geral.
(...)
4. Multa moratória. Patamar de 20%. Razoabilidade.
Inexistência de efeito confiscatório. Precedentes. A
aplicação da multa moratória tem o objetivo de
sancionar o contribuinte que não cumpre suas
obrigações
tributárias,
prestigiando
a
conduta
daqueles que pagam em dia seus tributos aos cofres
públicos. Assim, para que a multa moratória cumpra
sua função de desencorajar a elisão fiscal, de um lado
não pode ser pífia, mas, de outro, não pode ter um
importe que lhe confira característica confiscatória,
inviabilizando inclusive o recolhimento de futuros
tributos. O acórdão recorrido encontra amparo na
jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual
não é confiscatória a multa moratória no importe de
20% (vinte por cento).
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003092-43.2016.8.26.0028 -Voto no 26282 - EYM
6
(STF; RE no 582.461; Plenário; Rel. o Min. Gilmar
Mendes; j. 18.5.11; destaques acrescidos)
“EXECUÇÃO FISCAL. Débitos de ICMS. Decisão que
rejeita exceção de pré-executividade. CDA que
preenche
todos
os
requisitos
legais,
não
se
vislumbrando qualquer vício (art. 202 do CTN e art.
2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/1980). Procedimento
administrativo. Desnecessidade quando se trata de
débito declarado pelo próprio contribuinte e não
pago.
Taxa
SELIC.
Legalidade
na
aplicação.
Precedentes. Decisão mantida. Recurso conhecido e
não provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2251175-54.2019.8.26.0000;
Rel.
a
Des.
Vera
Angrisani;
2a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
17.12.2.019)
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Execução
fiscal
Alegação de descumprimento ao requisito
previsto no art. 2o, § 5o, II da Lei no 6.830/80

Hipótese de ICMS declarado e não pago

Informações que são de conhecimento do contribuinte
Processo administrativo Desnecessidade nos casos
de tributo declarado e não pago
Alegação
protelatória Multa por litigância de má-fé Tese
fixada no julgamento do REsp no 1101728 Recurso
não provido, com determinação.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2252166-30.2019.8.26.0000;
Rel.
o
Des.
Luís
Francisco Aguilar Cortez; 1a Câmara de Direito
Público; j. 17.12.2.019)
“APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. Inscrição de
dívida de ICMS na dívida ativa. Recálculo do valor da
dívida sem declaração de nulidade da CDA.
Possibilidade de aditamento. Ausência de prejuízo à
liquidez e certeza da CDA. Julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade n. 0170909-62.2012.8.26.0000
que não resultou na inconstitucionalidade total da Lei
Estadual
n.
13.918/09.
Nulidade
da
CDA.
Inocorrência. Observância dos requisitos legais (art.
202, CTN). Processo administrativo prévio que era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003092-43.2016.8.26.0028 -Voto no 26282 - EYM
7
inexigível. Tributo lançado por homologação. Multa,
ademais, que não é confiscatória, pois fixada em
patamar de 20% do principal. Nulidade da penhora.
Inocorrência. Constrição de ativos eletrônicos que é o
meio recomendado legal e jurisprudencialmente.
Inteligência do art. 835, I, e 854, CPC. Sentença
mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível no 1000972-52.2016.8.26.0014;
Rel. a Des. Heloísa Martins Mimessi; 5a Câmara de
Direito Público; j. 16.12.2.019)
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte vencedora, é imperioso o
arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de
observação, no valor correspondente a 1% sobre o montante atribuído à
causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.
Portanto, a rejeição dos embargos do devedor à
execução fiscal era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma
alteração, mas, com observação, no tocante ao arbitramento dos
honorários advocatícios recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte embargante, ratificando, na
íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator